Tribunal: TJDFT
Processo: 0723116-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723116-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA EMBARGADO: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento opostos por Andreia Cristina Montalvão da Cunha e Outro em face da decisão que determinou a comprovação do preparo, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que as custas recursais foram recolhidas e encontram-se juntadas aos autos. Assiste razão aos embargantes, quanto à necessidade de ser sanado o alegado vício formal. Em análise das razões recursais de ID 27411781, verifica-se que foram a estas acostadas, às páginas 14 e 15, a guia de custas com o respectivo comprovante de pagamento. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO o presente recurso, com fulcro no art. 1.024, § 2o, do CPC, para, anulando a decisão de ID 27926712, reconhecer a regularidade do preparo no Agravo de Instrumento. Na oportunidade, pede-se escusa à parte recorrente. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos, para apreciação das razões recursais inicialmente suscitadas. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021, 15:37:44. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator